Tribunal: TJMT
Processo: 1038368-86.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA INERERENTE À CÂMARA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DEOFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF. NÃO APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 201/1967. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE VEREADORA DENUNCIANTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, visando à anulação de processo administrativo disciplinar que resultou na cassação do mandato da parte apelante, por suposta quebra de decoro parlamentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Câmara Municipal possui competência para cassação de mandato de parlamentar; (ii) há impedimento da vereadora denunciante; (iii) houve cerceamento de defesa no processo administrativo; (iv) é aplicável a Súmula Vinculante no 46 do STF; (v) o quórum de votação foi observado; e (vi) ocorreu a decadência.
III. Razões de decidir
3. A competência para cassação de mandato eletivo, por ser ato “interna corporis”, é atribuída exclusivamente ao Legislativo Municipal, cabendo ao Judiciário apenas controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.
4. Não há ofensa à súmula vinculante n. 46 do STF, pois essa é aplicável a crimes de responsabilidade de agentes políticos, enquanto no caso está em discussão o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar.
5. O Decreto-Lei no 201/1967, aplicável a prefeitos e vereadores apenas no que tange a crimes de responsabilidade, não regula especificamente procedimentos administrativos internos para a apuração de quebra de decoro parlamentar, devendo a questão ser analisada sob a ótica das normas internas do Poder Legislativo local.
6. Conforme entendimento do STJ, “o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo” (STJ, AgInt no REsp n. 2.115.806/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024).
7. A Lei Orgânica do Município exige apenas o quórum de maioria absoluta para a perda de mandato por ato incompatível com o decoro parlamentar, em simetria à previsão do art. 55, § 2o, da CF.
8. A legislação interna, que regula o procedimento de perda de mandato do vereador, não prevê impedimento da vereadora denunciante na sessão de votação, inexistindo, portanto, qualquer vedação legal a sua participação no julgamento.
9. Não decorrido o prazo de 90 dias previsto para a conclusão do procedimento, resta afastada a alegação de decadência.
IV. Dispositivo e tese
10. Recurso não provido.
Teses de julgamento: "1. A competência para a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar é exclusiva do Legislativo Municipal, sendo lícita a intervenção do Judiciário apenas para controle de legalidade, sem incursão no mérito; 2. O Decreto-Lei no 201/1967 e a Súmula Vinculante n. 46 não se aplicam especificamente à cassação por falta de decoro parlamentar, devendo o procedimento seguir a legislação interna, quando existente”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 2o e 55, § 2o; Decreto-Lei no 201/1967, art. 5o; Lei Orgânica do Município de Cuiabá, art. 20; Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, arts. 14 e 16; Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá, arts. 30, 58 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STF, STP 949 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023; STF, SS 5641 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 28/08/2023; STF, Rcl 67103 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STF, Rcl 55022 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.115.806/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1038368-86.2022.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[AFASTAMENTO DO CARGO]

RELATOR:
EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP]

PARTE(S):

[MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA - CPF: 975.018.831-49 (APELANTE), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (APELADO), TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA registrado(a) civilmente como TALITA ALESSANDRA MORI COIMBRA - CPF: 545.481.101-78 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PREFEITO DE CUIABÁ (APELADO), Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CASSAÇÃO DE MANDA
T
O DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA INERE
N
TE À CÂMARA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE

OFENSA À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF. NÃO APLICABILIDADE DO DECRETO-LEI N. 201/1967. AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE VEREADORA DENUNCIANTE E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.

RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença, que denegou a segurança pleiteada em mandado de segurança, visando à anulação de processo administrativo
disciplinar que resultou na cassação do mandato da parte apelante, por suposta quebra de decoro parlamentar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Câmara Municipal possui competência para cassação de mandato de parlamentar; (
ii
) há impedimento da vereadora denunciante; (
iii
) houve cerceamento de defesa no processo administrativo; (
iv
) é aplicável a Súmula Vinculante no 46 do STF; (v) o quórum de votação foi observado; e (vi) ocorreu a decadência.

III. Razões de decidir

3. A competência para cassação de mandato eletivo, por ser ato “interna
corporis
”, é atribuída exclusivamente ao Legislativo Municipal, cabendo ao Judiciário apenas controle de legalidade, sem adentrar no mérito administrativo.

4. Não há ofensa à súmula vinculante n. 46 do STF, pois essa é aplicável a crimes de responsabilidade de agentes políticos, enquanto no caso está em discussão o processo de cassação por quebra de decoro parlamentar.

5. O Decreto-Lei no 201/1967, aplicável a prefeitos e vereadores apenas no que tange a crimes de responsabilidade, não regula especificamente procedimentos administrativos internos para a apuração de quebra de decoro parlamentar, devendo a questão ser analisada sob a ótica das normas internas do Poder Legislativo local.

6. Conforme entendimento do STJ, “o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo
”
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.115.806/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

7. A Lei Orgânica do Município exige apenas o quórum de maioria absoluta para a perda de mandato por ato incompatível com o decoro parlamentar, em simetria à previsão do art. 55, § 2o, da CF.

8. A legislação interna, que regula o procedimento de perda de mandato do vereador, não prevê impedimento da vereadora denunciante na sessão de votação, inexistindo, portanto, qualquer vedação legal a sua participação no julgamento.

9. Não decorrido o prazo de 90 dias previsto para a conclusão do procedimento, resta afastada a alegação de decadência.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso não provido.

Teses de julgamento
: "1. A competência para a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar é exclusiva do Legislativo Municipal, sendo lícita a intervenção do Judiciário apenas para controle de legalidade, sem incursão no mérito; 2. O Decreto-Lei no 201/1967 e a Súmula Vinculante n. 46 não se aplicam especificamente à cassação por falta de decoro parlamentar, devendo o procedimento seguir a legislação interna, quando existente”.

--------------------

Dispositivos relevantes citados
: CF,
arts
. 2o e 55, § 2o; Decreto-Lei no 201/1967, art. 5o; Lei Orgânica do Município de Cuiabá, art. 20; Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá,
arts
. 14 e 16; Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá,
arts
. 30, 58 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: STF, STP 949 MC-
Ref
, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 03/07/2023; STF, SS 5641 MC-
Ref
, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, j. 28/08/2023; STF,
Rcl
67103
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 19/08/2024; STF,
Rcl
55022
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 24/06/2024; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.115.806/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19/08/2024.

R E L A T O R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038368-86.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ

(MT)
e pelo
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT),
denegou a segurança vindicada, consubstanciada na anulação do processo administrativo, com o consequente arquivamento dos autos ou, subsidiariamente, com a retomada do processo a partir da nulidade reconhecida.

Em síntese, a parte apelante argumenta que o processo de cassação foi marcado por diversas irregularidades:
(i)
violação à Súmula Vinculante no 46, afirmando que o processo legislativo seguiu normativas municipais em detrimento da competência legislativa privativa da União para definir crimes de responsabilidade e suas normas de processo;
(
ii
)
participação da vereadora denunciante Edna Sampaio na sessão de votação, configurando impedimento;
(
iii
)
cerceamento de defesa, com indeferimento da produção de provas e de oitiva de testemunhas no âmbito administrativo;
(
iv
)
irregularidade quanto ao quórum de votação, que deveria, segundo a parte apelante, ter seguido o critério de dois terços dos membros da Câmara, conforme o Decreto-Lei n. 201/1967;
(v)
ocorrência de decadência, pelo fato de o processo ter extrapolado o prazo legal de 90 dias; e
(vi)
incompetência da Câmara de Vereadores para julgar o caso, pois a alegada quebra de decoro envolvia questões de direito penal, que competiriam ao Tribunal do Júri.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para reconhecer a nulidade do ato legislativo que decretou a cassação do mandato parlamentar da parte apelante e, subsidiariamente, para que seja declarada a nulidade do ato legislativo a partir da nulidade reconhecida.

Sem contrarrazões, conforme certificado nos Ids. 199824684 e 216373684.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 226798652).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
RODRIGO TERRA CYRINEU
,
OAB/MT16169-O
.

PARECER (ORAL)

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.

E
LISAMARA
SIGLES VODONÓS PORTELA

(PROCURADOR
A
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcos Eduardo
Ticianel

Paccola
contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1038368-86.2022.8.11.0041 impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Municipal de Cuiabá (MT) e pelo Prefeito do Município de Cuiabá (MT),

denegou a segurança vindicada, consubstanciada na anulação do processo administrativo, com o consequente arquivamento dos autos ou, subsidiariamente, com a retomada do processo a partir da nulidade reconhecida.

A impetração possui como objetivo anular o processo administrativo disciplinar que culminou na cassação de seu mandato, por suposta quebra de decoro parlamentar, sob a alegação de vícios fo
rmais e nulidades processuais.

Como se depreende dos autos, a então vereadora Edna Sampaio apresentou representação em desfavor do impetrante, por quebra de decoro parlamentar, junto à Câmara Municipal de Cuiabá (MT), em decorrência de supostas condutas praticadas pelo representado quais sejam, a morte do policial penal Alexandre
Miyagawa
em 1o.07.2022 e as falas ameaçadoras e incitadoras de ódio contra membros do Partido Tra
balhista (PT). (Id. 181226701).

O d. Juízo de origem denegou a segurança, com a seguinte fundamentação:

“[...]

O decisum proferido por este juízo observou a existência de dois processamentos perante a Câmara Municipal, de modo que os feitos atinentes à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar não se confunde com os feitos processados perante a Comissão Permanente para apurar infrações político-administrativas reguladas no Regimento Interno e Lei Orgânica do Município, as quais observarão ainda o contido no Decreto Lei n° 201/67, existindo neste último a vedação quanto à participação do denunciante e denunciado.

O processamento do impetrante se deu dentro dos limites do devido processo legal, observando-se as orientações do Código de Ética e Decoro Parlamentar, sendo, por oportuno, conveniente ponderar que é defeso a este juízo a análise dos motivos que levaram os pares do impetrante à abertura do processo de cassação, tratando-se, pois, de matéria interna
corporis
.

No tocante acerca das informações lançadas pelo impetrante no ID 108605058, acerca da existência de precedente no processo PJE no. 1013321-81.2020.8.11.0041, tendo como impetrante o ex-vereador Abílio Junior, observo que tal questão fora esgotada no julgamento do Agravo de Instrumento, oportunidade em que o Desembargador Relator assim se pronunciou:

‘[...]

Isso porque, o julgamento do Recurso de Apelação Cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, que tratou da questão envolvendo o ex-vereador Abílio Júnior, ocorreu em um caso específico, não se podendo falar que o referido
entendimento constitui jurisprudência deste Sodalício, ou seja, um coletivo de decisões reiteradamente adotadas pelo tribunal sobre determinada matéria, muito menos, portanto, precedente vinculante, porquanto não foi proferido nos moldes do artigo 927 e incisos do CPC e do artigo 51, inciso I-D, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, do RITJMT.’
(Id. 181226740)

Como pontuado, as questões ventiladas no
mandamus
que julgou o processo administrativo atinente ao ex-vereador Abílio Júnior não se aplicam a este procedimento, visto que as questões lá versadas diferem do contido neste, não se tratando o julgamento lá proferido de jurisprudência dominante ou precedente vinculante.

Por fim, como já exposto por este juízo acerca da existência de dois processamentos, bem como a observação pelas autoridades coatoras do devido processo legal no feito relativo à Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, e a inaplicabilidade da Súmula 46 do STF, a denegação da segurança é medida que se impõe”.

Irresignada, a parte apelante interpôs o prese
nte recurso de apelação cível.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se às seguintes questões:
(i)
incompetência da Câmara de Vereadores para julgamento do caso;
(
ii
)
a ofensa à Súmula Vinculante no 46 e a necessidade de aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967;
(
iii
)
o cerceamento de defesa no processo administrativo;
(
iv
)
o impedimento da vereadora denunciante Edna Sampaio;
(v)
quórum de votação; e
(vi)
decadência.

1. DA INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ.

Como cediço, a cassação de mandato eletivo de agente político é um ato
interna
corporis
,
isto é, compete exclusivamente ao Poder Legislativo Municipal processar
e executar tal sanção, cabendo ao Judiciário apenas a análise de eventuais inconstitucionalidades, ilegalidades ou infringências regimentais.

Nessa perspectiva, o Supremo Tribunal Federal assentou que “
a Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II, como hipótese de cassação do mandato a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, a evidenciar seu amplo espectro de discricionariedade. O direito das Casas Legislativas de regularem seus próprios assuntos inclui, necessariamente, o poder de disciplinar os parlamentares, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna
corporis
.
” (
ex
vi
STF - STP: 949 PB, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 03/07/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023).

Com efeito, a análise pelo Poder Judiciário de atos administrativos praticados no exercício de competência político-administrativa deve se limitar ao controle da legalidade; do contrário, corre-se o risco de se tornar uma instância revisora do processo, com indevida ingerência no mérito administrativo.

Sobre a questão, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que “
havendo previsão normativa acerca das condutas incompatíveis com a ética e decoro parlamentar, em respeito ao mencionado princípio constitucional da Separação de Poderes (art. 2o, CF/88), não pode o Judiciário reavaliar as conclusões meritórias a que chegaram os pares do recorrente, acerca do cometimento das infrações político-administrativas, ainda que se trate das mesmas condutas apuradas em processo-crime.
” (
ex
vi
STJ, RMS 46.536/DF, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
de 18/9/2015).

Em semelhante posicionamento, a Suprema Corte concluiu que “
tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa
.” (
ex

vi
STF, SS 5641 MC-
Ref
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
01-09-
2023 PUBLIC
04-09-2023).

Sob essa perspectiva, não há que falar em incompetência da Câmara Municipal em razão do princípio da soberania do Tribunal do Júri, uma vez que o julgamento da quebra de decoro parlamentar não se confunde com a esfera penal.

A apreciação pela Câmara Municipal restringe-se a aferir se há compatibilidade entre a conduta do impetrante com as exigências de moralidade e ética esperadas de um representante do povo.

Logo, a competência para decidir sobre essas questões é atribuída exclusivamente à Casa Legislativa, no exercício de sua função constitucional de preservar o decoro e a dignidade parlamentar.

A Câmara Municipal, ao avaliar atos que comprometam sua dignidade, atua em proteção à sua autonomia institucional, sem que isso caracterize um julgamento criminal, cuja competência é exclusiva do Poder Judiciário.

2. DA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO STF.

Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, devido a não aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967, importante registrar que tal súmula não se aplica diretamente aos processos de cassação de mandato de vereadores por quebra de decoro parlamentar.

Para esclarecer, o enunciado da referida
súmula estabelece o seguinte:

“Súmula Vinculante 46 - A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência l
egislativa privativa da União”.

A referida súmula aplica-se especificamente aos crimes de responsabilidade de agentes políticos, não havendo qualquer ofensa a essa orientação no presente caso. Discute-se aqui a perda do mandato por ato incompatível com o decoro parlamentar, situação em que é lícito à Câmara Municipal se pautar por suas normas internas quando essas regularem a conduta
ética de seus membros, desde que observados os regramentos gerais con
tidos na Constituição Federal.

Esse é o entendimento recente de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal, em que foi afastada a aplicação da Súmula Vinculante n. 46 quando foi seguido o procedimento administrativo de Câmaras Municipais para apuração de quebra de
decoro parlamentar, como se vê:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.
QUEBRA DE DECORO DE VEREADOR. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA.
AGRAVO DESPROVIDO.

I –
No caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, mas sim de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46
.

II – A discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculan
te do Supremo Tribunal Federal.

III – Não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do enunciado de súmula vinculante apontado como violado, torna-se inviável o manejo da reclamação. IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.”

(STF,
Rcl
67103
AgR
, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
27-08-
2024 PUBLIC
28-08-2024)
[sem destaque no original].

“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO.
ENUNCIADO VINCULANTE N. 46 DA SÚMULA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL.

1. Segundo o enunciado vinculante n. 46 da Súmula, a definição dos
crimes de responsabilidade
e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência
legislativa privativa da União.

2. Tendo o órgão reclamado analisado apenas a existência de vícios em procedimento administrativo que culminou na cassação de mandato de vereador
,
não há estrita aderência temática entre o ato atacado e o paradigma
.

3. Agravo interno desprovido.”

(STF,
Rcl
55022
AgR
, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 24-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/
n DIVULG
13-08-
2024 PUBLIC
14-08-2024)
[sem destaque no original].

Portanto, como já fundamentado pelo d. Juízo de origem, não há ofensa
à súmula vinculante 46 do STF.

3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO.

No tocante à alegação de cerceamento de defesa no procedimento administrativo, tenho que todas as etapas necessárias para garantir o contraditório e a ampla defes
a foram devidamente observadas.

Embora a parte apelante alegue que seu direito à ampla defesa foi cerceado com o indeferimento da oitiva de testemunhas, o artigo 14, §2o, inciso IV, do Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá, prevê expressamente que “
apresentada a defesa, o relator da matéria procederá às diligências e à instrução probatória que entender necessárias
”. Essa prerrogativa confere ao relator a discricionariedade para conduzir a instrução probatória conforme sua análise de pertinência, o que inclui a possibilidade de indeferir diligências que considerar impertinentes ou desnecessárias.

Infere-se do parecer da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar que a oitiva das testemunhas foi afastada pelo relator de forma motivada, sob o fundamento de que “
o processo avançou para a fase de instrução onde foi respeitado o princípio da ampla defesa, não sendo necessária a oitiva das testemunhas, uma vez que há indícios suficientes de envolvimento do Representado nos fatos narrados tanto no Inquérito Policial quanto na Denúncia instaurada pelo Ministério Público de Mato Grosso. Além disso, observa-se que as testemunhas arroladas já foram ouvidas em sede Inquérito Policial, sendo os depoimentos suficientes para demonstrar os fatos por ele protagonizados.”
(Id. 181226703, p. 15).

Nesse norte, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou que
“‘o indeferimento do pedido de produção de provas pela comissão disciplinar, desde que devidamente motivado, não causa a nulidade do processo administrativo’ (
AgInt
no MS 22.826/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção,
DJe
19.9.2017;
AgInt
nos
EDcl
no MS n. 29.441/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 19/3/2024,
DJe
de 21/3/2024).
” (STJ,
AgInt
no REsp n. 2.115.806/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024,
DJe
de 22/8/2024).

Ademais, como já ressaltado, não incumbe ao Poder Judiciário interferir nos critérios adotados na instrução e julgamento disciplinar, uma vez que tais decisões são discricionárias e competem exclusivamente à Câmara Municipal, responsável por conduzir processos internos de apuração de infrações ao decoro parlamentar.

Considerando que a parte apelante teve oportunidade de se manifestar ao longo do processo administrativo, sendo respeitados os prazos e o direito de defesa previstos nas normativas internas da Câmara Municipal, não há cerceamento de def
esa no processo administrativo.

4. DO IMPEDIMENTO DA VEREADORA DENUNCIANTE.

Quanto ao impedimento da vereadora denunciante Edna Sampaio, não se vislumbra a irregularidade alegada, visto que o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá e demais normas municipais não apresentam qualquer vedação expressa à participação da vereadora denunciante no pro
cesso de votação.

Ao se examinar o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá (Resolução n. 08/2016), constata-se que as hipóteses de impedimento estão expressamente previstas:
i)
membros da mesa diretora, enquanto no exercício da presidência ou 1a secretaria, não podem compor comissões permanentes ou temporárias; (art. 30);
ii
)
tanto o vereador subscritor da representação quanto o denunciado são impedidos para compor as comissões de investigação e processantes; (art. 58); e
iii
)
nenhum vereador poderá presidir reunião da Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja autor ou relator (art. 71),
in
verbis
:

“
Art. 30
Os membros da Mesa Diretora não poderão fazer parte de qualquer Comissão Permanente ou Temporária, excetuando-se os Vice-Presidentes e o 2o Secretário, ficando, todavia, impedidos de nelas funcionar no curso do exercício da Presidência e da 1a Secretaria, nos casos de impedimento, licença ou ausência do Presidente e do 1o Secretário.

[...]

Art. 58
As Comissões de Investigação e Processantes serão compostas de 03 (três) membros sorteados entre os Vereadores desimpedidos com as seguintes finalidades:

I –
apurar
as infrações político-administrativas do Prefeito e do Vice-Prefeito, no desempenho de suas funções e nos termos fixados na Legislação Federal pertinente;

II –
destituição
dos membros da mesa.

Parágrafo Único.
Consideram-se impedidos o Vereador subscritor da representação bem como o denunciado.

[...]

Art. 71
Nenhum Vereador poderá presidir reunião da Comissão quando se debater ou votar matéria da qual seja Autor ou Relator.”

Sob essa ótica, ao conduzir o procedimento, a Câmara Municipal observou as disposições de sua legislação interna, as quais garantem o direito ao contraditório e à ampla defesa do parlamentar acusado, sem impor a exclusão automática do vereador denunciante das deliberações.

Somado a isso, não obstante as alegações da parte apelante quanto à aplicação do Decreto-Lei n. 201/1967 para fundamentar o impedimento da parlamentar denunciante, sua incid
ência já foi afastada no caso.

À vista disso, conforme as normas acima mencionadas, conclui-se que não há enquadramento nas hipóteses de impedimento previstas, o que reforça a regularidade da participação da vereadora subscritora da denúncia na
sessão legislativa de votação.

5. DO QUÓRUM DE VOTAÇÃO

Em relação à necessidade de observância ao quórum de votação de dois terços dos membros da Câmara Legislativa, conforme o Decreto-Lei n. 201/1967, a princípio, percebe-se que a questão foi superada, pois já se afastou sua aplicação.

Como se verifica dos autos, a Câmara Municipal se pautou na aplicação de seu Código de Ética e Decoro Parlamentar, respaldado pela Lei Orgânica do Município, que estabelecem o procedimento e exigem a deliberação por
maioria absoluta
nos caso
s de perda de mandato. Vejamos:

“
Lei Orgânica do Município de Cuiabá (Lei n. 01/1990)

Art. 20
Perderá o mandato o Vereador:

[...]

II -
cujo
procedimento for declarado incompatível com o
decoro parlamentar
ou atentatório às instituições vigentes;

[...]

§ 1o Além de outros casos definidos no Regimento Interno, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao Vereador ou a percepção de vantagens ilícitas ou imorais.

§ 2o

Nos casos dos incisos I, II, III e VIII a perda do mandato será declarada pela Câmara, por voto nominal de maioria absoluta
, mediante provocação da Mesa ou de partido político representado na Câmara, assegurada ampla defesa.”
[sem destaque no original].

“
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá (Resolução n. 21/2009)

Art. 14

A aplicação das penalidades
de suspensão temporária do exercício do mandato, de no máximo trinta dias, e
de perda do mandato são de competência do Plenário, que deliberará por maioria absoluta de seus membros
, por provocação da mesa Diretora ou de partido político representado na Câmara Municipal,
após processo disciplinar instaurado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo
.”
[sem destaque no original].

As referidas normas, em observância ao princípio da simetria constitucional, reproduzem o regramento estabelecido pela Constituição Federal no art. 55, § 2o, que exige quórum de maioria absoluta para a perda de mandato parlamenta
r em casos de quebra de decoro.

Desse modo, o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá e a Lei Orgânica do Município estão em consonância com os ditames constitucionais, conferindo legitimidade ao quórum de maioria absoluta adotado no processo de cassação da parte apelante.

6. DA DECADÊNCIA.

A parte apelante alega que o processo de cassação teria extrapolado o prazo de 90 dias previsto no Código de Ética e Decoro Parlamentar
da Câmara Municipal de Cuiabá.

O art. 16, § 1o, da referida resolução estabelece que o prazo para a conclusão do processo de perda do mandato é de 90 dias, contados a partir da instauração formal pela
Comissão de Ética, como se vê:

“
Art. 11
São as seguintes as penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar:

I –
censura
verbal ou escrita;

II –
suspensão
temporária do exercício do mandato, não excedente a trinta dias;

III – perda do mandato.

[...]

Art. 16

Os processos instaurados pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar
não poderão exceder o prazo de sessenta dias para sua deliberação pelo Plenário, nos casos das penalidades previstas no art. 11.

§ 1o O prazo para deliberação do Plenário sobre os processos que concluírem pela perda do mandato, prevista no inciso III do art. 11, não poderá exceder noventa dias.
”
[sem destaque no original].

No presente caso, conforme reconhecido pela própria parte apelada em sua defesa (Id. 181226722), “
a Comissão de Ética recebeu e instaurou processo disciplinar em 11.07.2022
, todavia, sobrestou seu prosseguimento até a conclusão do Inquérito Policial em andamento na Polícia Judicial Civil [sic]
”.

Por sua vez, ainda que não se analise a alegação de suspensão do prazo decadencial durante o recesso parlamentar, prevista no art. 22 do referido código,
a decisão
do Plenário Legislativo ocorreu em 05.10.2022, totalizando 86 dias corridos entre a instauração e a deliberação final
, inexistindo
o decurso do prazo decadencial.

Por derradeiro, quanto ao julgamento de caso análogo envolvendo o ex-vereador Abílio Júnior, apreciado por este Sodalício na apelação cível n. 1013321-81.2020.8.11.0041, sob a relatoria do Des. Márcio Vidal, destaca-se que o entendimento exarado naquele acórdão não possui efeito vinculante para esta c. Câmara – composta atualmente por membros distintos – por não estar incluído no rol de precedentes judiciais previstos no art. 927 do Código de Processo Civil.

Apenas a título de
obiter

dictum
, dentre as inúmeras nulidades reconhecidas pelo i. relator, percebe-se que o e. 1o Vogal, o saudoso Des. Luiz Carlos da Costa, acompanhou-o apenas no tocante à inobservância ao devido processo legal, em razão da falta de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação para exame de admissibilidade da representação, o que tornaria prejudicadas as demais teses, haja vista que o procedimento administrativo não poderia prosseguir sem tal prerrogativa legal.

A partir dessas premissas, a manutenção da
sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da parte apelante, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

Inaplicável o artigo 85, §11, CPC, por ser incabível a fixação de honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, na forma do art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA EROTIDES KNEIP
(1a VOGAL):

Acompanho o sereno voto d
o Relator
,
extremamente bem fundamentado.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(2o VOGAL):

Eminentes pares,

O voto do
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo
, como
sempre
,
bem fundamentado.

R
ecordo-me que analisei esses dois votos
e,
na época,
achei o Des. Márcio Vidal
contraditório no caso do

Abílio Jacques
Brunini

Moumer

e no caso do
Marcos Eduardo
Ticianel

Paccola
.

Assim, embora tenha pedido vista dos autos na
liminar, analisarei
o processo apenas para dirimir uma dúvida que remanesce.

Sanada essa dúvida,
certamente
acompanharei o voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Ao revés, persistindo a dúvida,
apresentarei em
plenário.

Nesse contexto, peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

QUESTÃO
DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
RODRIGO TERRA CYRINEU
,
OAB/MT16169-O
:

Desembargadora
Presidente
,
antes de finalizar
, permita-me
um esclarecimento de fato
,
inclusive em respeito ao
verticalizado e analítico voto do
Exmo. Sr. Desembargador
Rodrigo
Roberto
Curvo
, que
honra nossa atuação como advogado
,
por
que a
nalisa de forma leal e pormenorizada todas as alegaçõ
es
.

Quando o desembargador Márcio Vidal nega a liminar
do
Paccola
, embora avance nessa questão,

fundamenta e cita

aquela lei que veda
va
liminar
es contra o Poder Público.
Então, há o agravo e ele traz: “Não vejo
periculum in mora
”, porque não poderia dar uma liminar contra o Poder Público.
Só assim
, entra-se nesta discussão.

A grande questão que colocamos, Desa. Maria Erotides, é que tudo bem que não há eficácia vinculante
,
mas vossa
Excelência
não apresenta uma razão de relevância para aplicar um entendimento diverso
sobre os mesmos fatos, porque os fatos são os mesmos.
É a questão do quórum.

Para terminar, Des.
Rodrigo Curvo,

a
tese de impedimento da
V
ereadora Edna
Sampaio
,
salvo engano
V
ossa
E
xcelência

cita as normas do Regimento Interno
.

O que dizemos? A
inda
que
não se aplique

o
D
ecreto
-Lei no
201
/1967

em caráter preponderante
,
como não há
no
C
ódigo de
É
tica

nenhuma
disciplina
acerca do tema,
mas

tão somente
no Regimento Interno
,

o Decreto-Lei teria que ser aplicado de forma subsidiária impedi
ndo a vereadora de ser
denunciante
,
porque tem

interesse
ó
bvio nes
t
e processo
.

A
diferença com relação ao voto do próprio denunciado
é que
,
anulando o
voto dele e anulando o voto da
V
ereadora Edna
Sampaio
-

que

d
e
pois

foi
c
a
ssa
da
p
ela Câmara

pela prática
de

“
racha
dinha
,

v
eja
a incoerência do destino
– para
a acusação ou para cassar mandato precisa da maioria absoluta
.

S
e anulasse os dois
votos, seriam
12 votos contra 11
.

E
ntão
,
só agradecendo a
V
ossa
E
xcelência Mar
ia Erotides
,
porque esse julgamento
,
nós que advogamos na área do direito público
,
nos ancoramos sempre no julgamento do vereador
Abílio

Brunini
. E
sse julgamento vai direcionar a jurisprudência para 142 municípios
.

P
or isso
pedimos
os dois terços
,
porque a maioria ocasional absoluta
,
geralmente um prefeito insatisfeito
,
consegue tirar um oposicionista
,
por isso a relevância desse julgamento
.

A
gradeço

a v
ossas excelências
.

SESSÃO DE 05 DE FEVEREIRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARCOS EDUARDO TICIANEL PACCOLA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato tido como ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ e pelo PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ, denegou a segurança vindicada, consubstanciada na anulação do processo administrativo, com o consequente arquivamento dos autos ou, subsidiariamente, com a retomada do processo a partir da nulidade reconhecida.

O Exmo. Relator,
Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, negou provimento
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Pedi vista dos autos para um exame mais detalhado da matéria recursal e, após minuciosa análise, acompanho integralmente ao bem lançado voto do eminente relator, Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, para negar provimento ao recurso de apelação interposto por Marcos Eduardo
Ticianel

Paccola
, conforme passo a explicar.

A parte apelante sustenta, em síntese, a incompetência da Câmara Municipal de Cuiabá para o julgamento da quebra de decoro parlamentar, bem como a ocorrência de diversas nulidades processuais, incluindo cerceamento de defesa, impedimento da vereadora denunciante, quórum de votação inadequado e decadência. Contudo, como bem demonstrado pelo relator, tais alegações não se sustentam à luz do ordenamento jurídico vigente.

Sobre a competência
, a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal reconhecem que a cassação do mandato eletivo por quebra de decoro parlamentar configura ato
interna
corporis
,
cuja competência é exclusiva do Poder Legislativo
. A intervenção do Poder Judiciário nestes casos se restringe ao controle de legalidade, sem adentrar no mérito da decisão legislativa.

Nesse sentido:

Suspensão de Tutela Provisória. Cautelar deferida. Conversão do referendo em julgamento final. Legitimidade ativa ad causam da Câmara Municipal de Uiraúna/PB. Defesa de prerrogativas institucionais. Imunidade parlamentar material. Irresponsabilidade civil e criminal. Independência de esferas. Possibilidade de instauração de procedimento administrativo-político por quebra de decoro parlamentar. Inadmissibilidade de o Poder Judiciário intervir em procedimentos internos do Poder Legislativo, salvo em hipóteses de transgressão direta à Constituição da República. Inviabilidade de, pela via jurisdicional, analisar o mérito do procedimento administrativo-parlamentar. Flagrante ilegitimidade da decisão impugnada, a evidenciar violação da ordem pública. [...]. 8. A Constituição da República estabelece, a teor do art. 55, II, como hipótese de cassação do mandato a prática de condutas incompatíveis com o decoro parlamentar. Essa expressão consubstancia verdadeiro conceito genérico a ser preenchido pela Casa Legislativa competente, a evidenciar seu amplo espectro de discricionariedade. 9. O direito das Casas Legislativas de regularem seus próprios assuntos inclui, necessariamente, o poder de disciplinar os parlamentares, numa dimensão de independência parlamentar e conteúdo eminentemente interna
corporis
. 10. A irresponsabilidade civil e criminal pelas palavras, opiniões e votos externados com vinculação ao mandato parlamentar, em razão da independência de instâncias, não impede a instauração, pela Casa Legislativa competente, de procedimento administrativo-parlamentar voltado à apuração e à condenação de eventuais excessos de linguagem, o que pode caracterizar, em tese, a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar. Precedentes. [...]. 15. Tratando-se de procedimento administrativo-político instaurado com objetivo de apurar a prática de atos incompatíveis com o decoro parlamentar o Poder Judiciário deve atuar com absoluto respeito e deferência às soluções empreendidas pelo Poder Legislativo, mostrando-se legítima a intervenção jurisdicional apenas em hipóteses de transgressão direta à Constituição, vedada, por conseguinte, incursão no mérito da deliberação legislativa. Precedentes. [...]. 17. O periculum in mora inequivocamente está presente, pois a manutenção de decisão impugnada embaraça o exercício de prerrogativa do Poder Legislativo municipal e ocasiona, em consequência, prejuízos irreparáveis à ordem pública. 18. Suspensão concedida.

(STP 949 MC-
Ref
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03-07-2023, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023)

Assim, a Câmara Municipal de Cuiabá exerceu regularmente sua prerrogativa constitucional ao processar e julgar o impetrante nos termos do seu Código de Ética, inexistindo ilegalidade que justifique a interferência judicial.

Quanto à alegação de

violação à Súmula Vinculante 46,
sem razão o apelante, pois a matéria discutida não trata de crime de responsabilidade, mas sim da perda de mandato por quebra de decoro parlamentar,
regida por normas próprias do Legislativo Municipal.
Os precedentes do STF citados pelo relator reforçam essa distinção,
afastando qualquer aplicação automática do Decreto-Lei n. 201/1967 ao caso concreto. Ou seja, só se aplicaria o Decreto-Lei apenas na ausência de legislação local.
Veja-se:

Art. 5o O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito,
se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo:

[...].

Art. 7o A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:

§ 1o
O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que couber, o estabelecido no art. 5o deste decreto-lei.
[Destaquei].

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - NULIDADE DE PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR - INEXISTÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DOS FATOS E INDICAÇÃO DAS PROVAS NA DENÚNCIA APRESENTADA POR ELEITOR - VÍCIO DE INICIATIVA - PROCESSO DE CASSAÇÃO REGULADO POR LEGISLAÇÃO LOCAL - PREVISÃO DE QUE A INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PODE OCORRER APENAS SE A DENÚNCIA FOR REALIZADA PELA MESA DIRETORA OU POR PARTIDO POLÍTICO COM REPRESENTAÇÃO NA CÂMARA - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO DECRETO-LEI No 201/67 - ILEGALIDADE DO ATO EM DECORRÊNCIA DA ILEGITIMIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS - PRESENÇA - RECURSO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, possível a concessão da tutela de urgência, desde que constatada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II -
O processo de cassação de mandato eletivo de vereador deve ser regulado pela legislação local e, apenas na ausência desta, pode-se seguir o disposto no artigo 5o do Decreto-lei no 201/1967.

III - Se a Lei Orgânica Municipal e o Regimento Interno da Câmara de Vereadores determinam que a denúncia deve ser apresentada por partido político com representação na Câmara Municipal ou pela Mesa Diretora, é aparentemente ilegal a denúncia oferecida por eleitor, por vício de legitimidade.

IV - Ademais, a denúncia apresentada deve conter a exposição dos fatos individualizados, que são imputados ao denunciado, e a indicação das provas de sua prática.

V - Se os elementos jungidos são demonstram as supostas máculas no processo de cassação do mantado do autor, a manutenção da decisão que deferiu a tutela de urgência é medida que se impõe.

(TJ-MG - AI: 10000212553812001 MG, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 28/6/2022, Câmaras Cíveis/7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 4/7/2022)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. QUEBRA DE DECORO DE VEREADOR. ALEGADA OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 46. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO DESPROVIDO.

I – No caso concreto, não se trata de discussão sobre crimes de responsabilidade cometidos por prefeitos, mas sim de procedimento da Câmara Municipal de Tupã que declarou a quebra do decoro parlamentar por vereador, o que não atrai a incidência do enunciado da Súmula Vinculante 46.

II – A discussão sobre o prazo em dias úteis, imposto expressamente na legislação municipal, ou corridos para a finalização do procedimento para a cassação de vereador não encontra aderência estrita ao precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

III – Não havendo aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do enunciado de súmula vinculante apontado como violado, torna-se inviável o manejo da reclamação.

IV – Agravo regimental desprovido, com majoração de honorários.

(STF,
Rcl
67103
AgR
, Relator(a): Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 27-8-2024 PUBLIC 28-8-2024) [Destaquei].

No que tange à alegação de cerceamento de defesa no procedimento administrativo
, observo que o devido processo legal foi respeitado no curso do processo disciplinar.

O indeferimento da oitiva de testemunhas pelo relator da Comissão de Ética foi devidamente motivado, não configurando cerceamento de defesa.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que o indeferimento fundamentado de provas consideradas impertinentes ou desnecessárias não acarreta nulidade do processo administrativo.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. AUDITOR FISCAL DA RECEITA FEDERAL. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 635/STJ. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL (CPP, ART. 485, VII). IRRELEVÂNCIA. INDEPENDÊNCIA DE INSTÂNCIAS. INVESTIGAÇÃO ESPECULATIVA. INEXISTÊNCIA. DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO DE PROVAS. VALIDADE. NULIDADES INEXISTENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, "os prazos prescricionais previstos no art. 142 da Lei n. 8.112/1990 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo toma conhecimento do fato" (Súmula n. 635/STJ).

2. No âmbito do processo disciplinar, inexiste vinculação da autoridade administrativa às conclusões do Inquérito Policial ou mesmo da Ação Penal a ele subsequente, quando a absolvição
funda-se
no art. 485, VII, do CPP, isto é, por "não existir prova suficiente para a condenação".

3. Não há falar em investigação especulativa (
fishing

expedition
), quando a apuração administrativa tem escopo definido, objeto delimitado e, inclusive, foi antecedida de prévia sindicância e de criterioso juízo de admissibilidade.

4. Inexiste nulidade a ser declarada, se o impetrante teve acesso aos autos administrativos, exerceu plenamente o contraditório e as provas foram licitamente produzidas, como se deu no caso concreto.

5. Consoante firme orientação jurisprudencial deste Sodalício, é lícito o indeferimento de provas consideradas impertinentes ou protelatórias pela Comissão Processante do processo disciplinar, se devidamente fundamentado. Precedente: MS n. 21.293/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 10/10/2018,
DJe
de 22/10/2018.

6. "O STJ tem o entendimento de que não há a configuração de violação do sigilo fiscal quando os dados são utilizados pela própria Receita Federal, no exercício do poder disciplinar, nos moldes do entendimento do STF, estabelecido no julgamento conjunto das
ADIs
2.386/DF, 2.390/DF, 2.397/DF e 2.859/DF, no qual concluiu pela inexistência de quebra de sigilo quando há o intercâmbio de informações sigilosas no âmbito da Administração Pública, de acordo com o art. 1o da Lei Complementar n. 104/2001, ao inserir o § 1o, II, e o § 2o ao art. 198 do CTN" (
AgInt
no MS n. 24.607/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 16/11/2022,
DJe
de 14/12/2022).

7. Não há vício a ser declarado na investigação preliminar, em razão de ter sido conduzida por apenas um servidor da Receita Federal, inclusive porque "a nulidade de processo administrativo disciplinar somente é declarada quando comprovada a ocorrência de prejuízo à defesa do acusado, em obediência ao princípio de
nullité

sans

grief
" (MS n. 29.134/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 28/8/2024,
DJe
de 2/9/2024).

8. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no MS n. 29.803/DF, relator Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 19/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.) [Destaquei]

Quanto ao alegado impedimento da Vereadora denunciante
, verifica-se que esta não estava impedida de participar da votação, uma vez que o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Cuiabá ou o Regimento Interno da Câmara Municipal de Cuiabá não preveem essa vedação. A vedação legal restringe-se à participação na Comissão Processante, não na deliberação do Plenário.

Assim, não há qualquer ilegalidade na sua atuação no caso.

Quanto ao quórum do número de vereadores votantes
, o
processo disciplinar observou o
quórum

exigido pelo Código de Ética e Decoro Parlamentar
, o qual prevê expressamente a necessidade de
maioria absoluta
para a cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar.

Quanto ao voto de cassação de outro vereador perante a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal que reconheceu que o
quórum
era de 2/3 (RAC no 1013321-81.2020, julgado em 30/1/2023), em situação idêntica, não participei do julgamento e meu posicionamento é contrário, no sentido, como dito anteriormente: essa questão já foi decidida, quando a Lei Municipal regular a matéria, fica excluída a aplicação do Decreto-Lei Federal.

E o
Código de Ética e Decoro Parlamentar
, assim expressamente prevê sobre essa questão, veja-se:

Art. 11 São as seguintes as
penalidades aplicáveis por conduta atentatória ou incompatível com o decoro parlamentar:

I –
censura
verbal ou escrita;

II –
suspensão
temporária do exercício do mandato, não excedente a trinta dias;

III – perda do mandato.

[...].

Art. 14 A aplicação das penalidades de suspensão temporária do exercício do mandato, de no máximo trinta dias, e de
perda do mandato são de competência do Plenário, que deliberará por maioria absoluta de seus membros
, por provocação da mesa Diretora ou de partido político representado na Câmara Municipal, após processo disciplinar instaurado pela Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, na forma deste artigo. [Destaquei].

Desse modo, não há fundamento para a alegação de irregularidade quanto ao quórum adotado.

Por fim,
o procedimento de cassação respeitou o prazo de 90 dias previsto na legislação municipal
. A contagem do prazo foi regular e, mesmo desconsiderando eventual suspensão durante o recesso parlamentar, a deliberação do Plenário ocorreu dentro do prazo legal, afastando-se a alegação de decadência, conforme bem observado pelo Relator. Veja-se:

[...]. No presente caso, conforme reconhecido pela própria parte apelada em sua defesa (Id. 181226722), “a Comissão de Ética recebeu e instaurou processo disciplinar em
11.07.2022
, todavia, sobrestou seu prosseguimento até a conclusão do Inquérito Policial em andamento na Polícia Judicial Civil [sic]”.

Por sua vez, ainda que não se analise a alegação de suspensão do prazo decadencial durante o recesso parlamentar, prevista no art. 22 do referido código, a decisão do Plenário Legislativo ocorreu em
05.10.2022
,
totalizando 86 dias corridos entre a instauração e a deliberação final
, inexistindo o decurso do prazo decadencial. [...].
[Destaquei].

Diante do exposto,
acompanho
integralmente o voto do eminente relator para
negar provimento
ao recurso de apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025